Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do autor em recolher as custas processuais complementares, para que seja realizada a diligência pretendida, implica na extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, com suporte no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.